Tribunal: TJDFT
Processo: 0715578-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. DAQUELE QUE ALEGA. CONTRATO DE PERMUTA. AUSENTE COMPROVAÇÃO. CRIAÇÃO DE WEBSITE. FATO INCONTROVERSO. DANOS MORAIS. INOCORRENTE. RECURSO ADESIVO. SERVIÇO DE BRANDING E PROJETO PARA REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÕES PARCIALMENTE DEMONSTRADAS PELAS PARTES. ACERVO PROBATÓRIO DEVIDAMENTE ANALISADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação:
1.1. O arcabouço probatório juntado aos autos demonstra a existência de um contrato verbal de prestação de serviços de designer, devendo ser aplicadas as regras gerais de direito civil e processual civil.
1.2. Havendo divergência entre as partes e ausente o contrato contendo as obrigações assumidas por cada um, resta ao magistrado a formação de seu convencimento de acordo com as provas que demonstrem o mínimo de robustez das alegações suscitadas, em observância às regras de distribuição do ônus da prova, previstas no artigo 373 do CPC.
1.3. A permuta que a parte alega que foi pactuada, em que os contratantes prestariam serviços uns para os outros, não restou demonstrada nos autos, restando incabível seu reconhecimento.
1.4. Restou incontroverso na origem a prestação de serviço de criação de website, restando devido o pagamento.
1.5. Em que pese os aborrecimentos suportados pelas partes em razão dos desacertos contratuais, tais fatos não foram capazes de extrapolar os dissabores cotidianos, sendo incabível a indenização por danos morais.
2. Recurso adesivo:
2.1. Não há nos autos a comprovação da prestação de serviços de branding e de projeto para redes sociais, restando inviável o pagamento pleiteado.
3. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.